Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-22.2022.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000354-22.2022.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL AUGUSTO SANTANA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MANOEL MESSIAS ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
KLEBER DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, decorrente de acidente de trânsito. A decisão de primeiro grau condenou o réu, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais, limitados aos valores comprovados nos autos, e por danos morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das verbas de sucumbência. O Apelante busca a reforma integral da sentença, alegando ausência de prova da sua responsabilidade e, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.

II. Questões em discussão

a) Análise da responsabilidade civil do Apelante pelo acidente de trânsito, considerando as provas dos autos, especialmente o vídeo da colisão e as alegações de divergência no boletim de ocorrência; b) Aferição da ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, em razão da ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do uso de calçado inadequado e da falta de equipamentos de segurança na motocicleta; c) Configuração e quantificação dos danos morais; d) Comprovação e extensão dos danos materiais; e) Adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e cabimento de honorários recursais.

III. Razões de decidir

A prova videográfica demonstra, de forma clara e suficiente, a dinâmica do acidente, evidenciando que o veículo do Apelante realizou manobra de ultrapassagem em local inadequado, invadindo a via preferencial em que trafegava o Apelado e interceptando sua trajetória. Tal conduta imprudente constitui a causa primária e determinante para a ocorrência da colisão, caracterizando a violação dos deveres de cuidado previstos nos artigos 29, 32 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A divergência quanto ao modelo da motocicleta no boletim de ocorrência constitui mero erro material, incapaz de infirmar a robusta prova visual que estabelece o nexo de causalidade.

A ausência de CNH por parte do Apelado e o uso de calçado aberto configuram infrações de natureza administrativa que, por si sós, não afastam a responsabilidade do causador direto do dano, conforme a teoria da causalidade adequada adotada pela jurisprudência. A conduta determinante para o sinistro foi a manobra irregular do Apelante. Contudo, a conduta do Apelado em não utilizar vestimenta adequada foi corretamente ponderada pelo juízo de origem para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais, em aplicação do dever de mitigar o próprio prejuízo, nos termos do art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

Os danos morais são presumidos (
in re ipsa
) em razão da grave lesão à integridade física do Apelado, que sofreu fratura, necessitou de intervenções cirúrgicas e teve sua rotina e capacidade laboral abruptamente interrompidas. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, pois considera a gravidade do fato e a contribuição parcial da vítima para a extensão das lesões, sem gerar enriquecimento ilícito.

A condenação por danos materiais foi corretamente limitada aos valores efetivamente comprovados nos autos, em estrita observância ao ônus probatório que recai sobre o autor da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

Tese de julgamento: "1. A prova videográfica que demonstra a dinâmica do acidente prevalece sobre erro material contido no boletim de ocorrência, quando suficiente para comprovar a conduta imprudente do condutor que, ao realizar ultrapassagem irregular, invade a via preferencial e causa a colisão. 2. A ausência de CNH e o uso de vestimenta inadequada pela vítima, embora configurem infrações administrativas, não caracterizam culpa concorrente para afastar a responsabilidade do causador do acidente, mas podem justificar a redução equitativa da indenização se constatado que contribuíram para a extensão do dano."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000354-22.2022.8.05.0156
, em que figuram, como apelante, MANOEL AUGUSTO SANTANA, e, como apelado, MANOEL MESSIAS ARAUJO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.